Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DOCUMENTOS. LINK. ACESSO. NUVEM ELETRÔNICA. PROVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade.
2. No caso, está evidenciada a adequação da medida para a pretensão autoral e a necessidade da intervenção jurisdicional, mormente porque restou demonstrado que a requerida não adotou qualquer providência diante da notificação que lhe fora encaminhada para fins de resolução do contrato outrora entabulado entre as partes.
3. Em se constatando que a autora indicou, de forma escorreita, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, nos moldes do que determina o art. 319, III do CPC, não há falar em inépcia da petição inicial.
4. Embora tenha a apelante se insurgido contra a indicação de link, na petição inicial, para acesso à documentação armazenada em nuvem eletrônica, haja vista a quantidade e o tamanho dos documentos, verifica-se que em nenhum momento, mencionou a existência de qualquer dificuldade de acesso aos referidos arquivos, o que, por si só, afasta a alegação de cerceamento de defesa.
5. O Código de Processo Civil, em seus artigos 188 e 277, apresenta o princípio da instrumentalidade das formas e se orienta no sentido de que, sempre que possível, devem ser aproveitados os atos processuais que preencham a sua finalidade essencial.
6. Na hipótese, a apelada observou, a contento, a regra prevista no inciso VI do art. 319 do CPC, indicando, na petição inicial, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, sendo certo que a forma como foram disponibilizados os documentos atendeu à finalidade pretendida, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial e tampouco em cerceamento de defesa.
7. Quanto ao mérito, do cotejo entre os fatos narrados pela requerente com as provas por ela produzidas, vale dizer, o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, as faturas e os relatórios de serviços, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito. Isso porque, há nos autos documentos aptos a demonstrar os atendimentos prestados pela autora, nos quais consta a discriminação detalhada do paciente (beneficiário), da carteira do plano de saúde, data e horário, médico responsável, especialidade, dentre outras informações afetas ao serviço prestado. Além disso, os relatórios de serviços apresentam os dados das faturas respectivas, tudo a comprovar que a apelada, de fato, cumpriu com as obrigações que assumiu na avença.
8. Aliado a tal realidade, a requerida, conquanto sustente que a relação jurídica firmada entre as partes tem regulamentação própria e que o débito que se encontra em aberto corresponde a glosas que foram devidamente justificadas, não juntou nenhum documento tendente a comprovar a sua tese de defesa. Em se considerando a natureza e o conteúdo das obrigações avençadas no contrato, seria perfeitamente possível à apelante demonstrar a ausência de autorização dos procedimentos ou qualquer outra irregularidade hábil a elidir o seu dever de pagar as faturas indicadas nos autos. Todavia, a despeito do ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC), a requerida não comprovou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
9. Apelação conhecida e não provida.